Tribunal: TJDFT
Processo: 0730288-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730288-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAPITAL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: VRG LINHAS AÉREAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EQUIPARAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL À PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS QUE INDICAM POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS MÓDICAS CUSTAS PROCESSUAIS DO TJDFT SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos do cumprimento de sentença. Pretende, assim, a reforma da decisão e a consequente concessão do benefício. 3. O juízo de 1o grau entendeu que a empresa está regularmente constituída, não tendo sido demonstrada, pois, a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da demanda. 4. Para concessão do benefício da gratuidade de justiça, o empresário individual tem tratamento equiparado à pessoa natural. Precedente do STJ. 5. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). 6. No caso, o agravante realizou aplicações financeiras que superam os R$ 100.000,00 (cem mil reais) durante os meses de março a maio de 2022. 7. Ocorre que, diante da considerável quantia aplicada, resta elidida a presunção relativa de pobreza. Além do mais, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o pagamento das módicas custas processuais do TJDFT comprometa a sua subsistência. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando preencher os requisitos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada negativa de vigência dos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal a quo analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação. 2. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e financeira da requerente, concluiu haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.035.518/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023)(g.n.). Por fim, nada a prover quanto à petição de ID no 49852273 (requerimento de deserção do agravo de instrumento e, subsidiariamente, devolução de prazo para resposta ao recurso), porquanto o referido recurso já foi julgado pela 5a Turma Cível, não tendo havido impugnação da questão no momento oportuno. Frise-se que até mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas a preclusão, caso não sejam impugnadas na forma e tempo devidos. Outrossim, não há de se falar em devolução do prazo para contrarrazões ao recurso especial, por falta de previsão legal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009